Tribunal: STF
Processo: HC 184044
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.341.226/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal).
    Conforme relatado, 
    A persecução criminal teve como substrato a seguinte narração fática:
    "Em data de 07 de maio de 2008, por volta das 08h0Omin, o indiciado G.C., consciente de sua conduta ilícita, abordou a requerente C.MA., no momento em que a mesma chegava no estabelecimento da UNOPAR, situado à Rua Marcélia, n. 133, Jardim Piza, nesta Cidade e Comarca de Londrina -Pr., oportunidade em que, mostrando que portava arma de fogo, exigiu que lhe acompanhasse para conversarem.
    Tendo perambulado com a vítima pela Cidade e seus arredores até por volta das 14h0Omin, o indiciado tomou um táxi de onde estavam num pesque pague, e seguiu para o Hotel Village, situado no centro desta Cidade de Londrina, à Rua Minas Gerais esquina com Benjamim Constant.
    Permaneceu o indiciado com a vítima sob ameaça e coação das 08h00min, até por volta das 05h0Omin, sendo que das 14h0Omin, até as 05h0Omin (dia seguinte), período que permaneceu no hotel, houve cárcere privado pois privou a vítima de sua liberdade, sempre sob ameaça de tirar sua vida e suicidar-se. Os familiares da vítima face ao acontecido aliado a outros fatos graves ocorridos anteriormente por parte do indiciado em relação a vítima, acionaram a Polícia por volta das 14h00min, sendo que o indiciado tomou ciência, pois a própria Polícia manteve contato com o mesmo via telefone, porém o indiciado só tentou liberar a vítima por volta das 05h00min do dia subsequente, momento de sua saída do hotel, quando foi abordado pelos policiais que estavam em seu encalço, e de consequência, preso, portando a arma que usou para amedrontar a vítima.
    Quando e pelo período que manteve a vítima em sequestro e ou cárcere privado no Hotel Village, o indiciado sob coação e ameaça com arma de fogo (revólver), obrigou-a a manter relações sexuais contra a sua vontade, caracterizando, portanto, o crime de estupro.
    Tal fato (estupro), entre outros verbi gratia: cárcere privado, ameaça de morte, porte ilegal de arma, e demais ocorridos em datas anteriores, teve sua causa no fato de que a vítima tinha namorado o indiciado por volta de dois anos, e havia rompido com o mesmo fazia aproximadamente três meses, sendo que o mesmo não se conformava. Neste interstício de três meses após o rompimento do namoro, a vítima sempre foi ameaçada, vigiada e agredida" (fls. 03/04)
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo da defesa, para reduzir a pena ao patamar de 7 anos de reclusão. Eis a ementa do julgado: 
    [...] 
    1)"A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado para fins de ingresso com queixa-crime não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso." (HC 195.368/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 21/09/2012)
    2) Nos crimes sexuais, segundo a legislação vigente à época, a ação penal era de exclusiva iniciativa privada, procedendo-se mediante queixa, consoante o teor da antiga redação do artigo 225 do Código Penal.
    3)"A força probante do depoimento da vítima, ausente de indícios de mácula e em sintonia com os demais elementos de prova carreados aos autos tem preponderante importância, pois como in casu, os delitos contra a dignidade sexual geralmente são praticados na surdina, na clandestinidade, portanto, na maioria das vezes sem testemunha visual, devendo o julgador atribuir elevada valoração à palavra da vítima." Precedentes (AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015).
    4) "É inadequada a valoração negativa da conduta social em parâmetros não estabelecidos legalmente como, na espécie, em que a exasperação da pena-base teve como fundamento a fuga do recorrente de estabelecimento prisional." (STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1500747/TO. Relator(a) Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJe 03/08/2015).
    5)"O ciúme, conquanto constitua motivo injusto, não pode ser considerado fútil, por ser um dos sentimentos mais perturbadores da alma humana, levando ao descontrole e a reações explosivas." (TJPR – I' C.Criminal - AC - 1382047-2 - Curitiba - Rel.: Antonio Loyola Vieira - Unânime - - J. 16.07.2015)
    6) Se o réu já foi condenado em outro processo -crime pela conduta de ter apartado a vítima do contato com outras pessoas para facilitar a prática delitiva, tal fato não pode ser considerado negativamente no vetor circunstâncias do crime, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem.
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não foi conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pela Sexta Turma, conforme ementa: 
    AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PRIMEIRO AGRAVO. NULIDADE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO DO DECISUM. TESE DE QUE O CIÚME NÃO JUSTIFICA A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. SEGUNDO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. 
    Agravos regimentais improvidos. 
    Contra o referido julgado ainda foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados, e interposto Recurso Extraordinário, que teve seguimento negado pela Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ainda inconformada, a defesa interpôs Agravo, não provido pela Corte Especial, nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO n. 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. É uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE n. 748.371 RG/MT – Tema 660/STF).
    3. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 956.302 RG/GO, a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 895/STF).
    4. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE n. 598.365 RG/MG, "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).
    5. Agravo regimental não provido. 
    Opostos novos Embargos de Declaração, também rejeitados. 
    Nesta ação, busca a defesa a nulidade do processo em razão da ilegitimidade de parte, já que o crime imputado ao paciente era de ação pública incondicionada (Súmula 608/STF, vigente à época) e foi processado mediante ação privada (queixa-crime). 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende das ementas acima transcritas, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente